Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DESQUALIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando se apresenta em conformidade com o conjunto probatório.
3. Demonstrado nos autos que a vítima foi abordada por dois indivíduos, que um deles empunhava barra de ferro afiada, bem como que lhe ordenou a entrega dos pertences sob pena de lesão física, o que foi feito em razão do temor decorrente da grave ameaça, não há que se falar em desqualificação do crime de roubo para furto.
4. A ausência de comprovação do valor do prejuízo causado à vítima impõe a exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima dos danos materiais causados pela infração penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.